Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708719-68.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO MARCOS DE SOUZA RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 3 de dezembro de 2022 no qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão ID 45078577. Foi concedido prazo de 48 horas para promover o recolhimento do preparo e das custas processuais, todavia, o recorrente adicionou a guia e o comprovante do recolhimento do preparo (ID 45170071 e 45170072). Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno o recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA